Tribunal: TJBA
Processo: 8061257-98.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061257-98.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNA GABRIELA DE BARROS BERLINI, PAULA REGINA GUERRA DE RESENDE COURI

AGRAVADO: DAYANE CHAVES DOS SANTOS NASCIMENTO

Advogado(s)
:
CAMILA VITORIA BARBOSA AMARAL NERES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM.

PROBABILIDADE DO DIREITO EVIDENCIADA. TEMA 1.069 DO STJ. CARÁTER REPARADOR DO PROCEDIMENTO. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO DE OBESIDADE. PERIGO DE DANO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A concessão da tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, requisitos preenchidos no caso concreto.

2.

A cirurgia plástica reparadora, indicada por médico assistente para correção de sequelas de perda ponderal significativa após cirurgia bariátrica, possui natureza funcional e reparadora, integrando o tratamento da obesidade mórbida.

3.

Entendimento consolidado pelo STJ no Tema 1.069, que reconhece a obrigatoriedade de custeio pelos planos de saúde de cirurgias reparadoras pós-bariátrica.

4.

O perigo de dano à saúde e à dignidade da paciente sobrepõe-se ao risco financeiro da operadora, sendo este passível de ressarcimento futuro.

5.

Manutenção da decisão que determinou a autorização e custeio do procedimento.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº
8061257-98.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e como Agravado,
DAYANE CHAVES DOS SANTOS NASCIMENTO
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora